Tribunal: STF
Processo: HC 75054
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA DISCUSSÃO CONCERNENTE À AUTORIA DO DELITO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO  PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO. 
  




- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que o exame aprofundado das provas e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de “habeas corpus”. Precedentes.